Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-16.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Insurgência da requerida-recorrente contra r. sentença que reconheceu a extinção do condomínio sobre imóvel partilhado em ação de divórcio. Impertinência. Alegada inadequação da via eleita e pedido juridicamente impossível. Descabimento. Bem indivisível. Pretensão de divisão da coisa comum que deve se dar em ação de extinção de condomínio. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Insurgência da requerida-recorrente contra r. sentença que reconheceu a extinção do condomínio sobre imóvel partilhado em ação de divórcio. Impertinência. Alegada inadequação da via eleita e pedido juridicamente impossível. Descabimento. Bem indivisível. Pretensão de divisão da coisa comum que deve se dar em ação de extinção de condomínio. Inteligência do art. 1.320 do CC. Recurso do requerente-recorrente interposto sem recolhimento das custas de preparo. Decisão que negou a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas. Não atendimento da determinação. Deserção do recurso reconhecida.
Sentença mantida. RECURSO do requerente-recorrente NÃO CONHECIDO. RECURSO da requerida-recorrente DESPROVIDO.